Tribunal: STF
Processo: RE 400291
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-24
Data de publicação: 2011-03-24

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental em embargos de divergência. Ação civil pública tendo por fundamento supostos danos ao patrimônio da CODESP. 




Pretendido deslocamento da competência para a Justiça Federal. Inviabilidade de sua determinação em fase de embargos de divergência. 




Alegado fato superveniente que se mostra insuscetível de acolhimento nesta fase do processamento do apelo extremo. 




Processo principal que continua a tramitar perante a Vara da Justiça comum para a qual originariamente distribuído, onde o pedido deve ser apresentado. 




1. A decisão ora atacada reflete a pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do cabimento de embargos de divergência, recurso de âmbito restrito, a exigir a cabal constatação da alegada divergência para sua admissão. 




2. Suposto fato superveniente não tem o condão de alterar a convicção externada quando da prolação do despacho agravado. 




3. Agravo não provido.